Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-59.2019.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000975-59.2019.8.05.0209 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENIVAN APARECIDO BARRETO Advogado(s): TIAGO RAMOS MASCARENHAS APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para condenar operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de interrupção do serviço por quatro dias. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna, por ter reconhecido dano moral presumido e, simultaneamente, a ausência de provas sobre a extensão do prejuízo. III. Razões de decidir 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentação e conclusão, o que não ocorreu. 4. O acórdão embargado reconheceu de forma clara que a suspensão indevida de serviço essencial por quatro dias configura dano moral in re ipsa, fixando a indenização de forma proporcional e razoável. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada. 6. Precedentes do STJ confirmam que o julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente, e que o recurso é cabível apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a tese adotada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/3/2025, DJEN 2/4/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8000975-59.2019.8.05.0209, oriundo da comarca de Retirolândia, em que é embargante CLARO S.A. e embargado GENIVAN APARECIDO BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os Embargos de Declaração, pelas razões a seguir expendidas.